Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS – NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Revogo a decisão de ID Num. 39059161 - Pág. 1 e com apoio no art. 99, § 3odo Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente
2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
3. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a autora narra que comprou, por intermédio da plataforma “Booking.com”, hospedagem no hotel réu, utilizando-se do cartão de crédito de terceiro para pagamento do preço. Afirma ainda que no ato do “check-in” condicionou-se sua entrada no estabelecimento à apresentação de carta de autorização de uso do cartão de crédito.
4. Segue dizendo que diante da impossibilidade de apresentar tal documento, porque sequer teria sido informada de tal obrigatoriedade, teria telefonado para a titular do cartão de crédito citado que afirmou poder providenciar o documento no dia seguinte, o que teria inviabilizado a entrada da autora e seus acompanhantes (filho menor de idade) no hotel. Argumenta que a partir da negativa do hotel, teria se iniciado uma acalorada discussão com gritaria, exaltação e constrangimento por parte dos prepostos do estabelecimento. Por entender que o réu lhe dispensou tratamento ofensivo e constrangedor, ajuizou esta ação em que pede reparação imaterial de R$ 10.000,00.
5. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. A uma, porque a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabe (art. 373, I do CPC), já que não demonstrou, ainda que minimamente, o direito pretendido. Isso porque da própria documentação carreada aos autos pela autora (“confirmação de reserva” de ID Num. 30947518 - Pág. 7) consta documento em que aparece expressamente a seguinte informação: “O cartão de crédito utilizado para fazer a reserva deve pertencer ao próprio hóspede. Nas reservas feitas por terceiros, é necessário preencher um formulário de autorização e apresentar uma cópia do cartão de crédito e do documento de identidade do titular”. Portanto, não prospera a alegação de falha no dever de informação pelo réu. A duas, dos vídeos juntados aos autos (ID 30947537 a 30947540) não se extrai nenhum comportamento indevido, grosseiro ou desrespeitoso dos prepostos do réu. A três, ainda milita em desfavor da autora o depoimento do informante José Roberto, tomado em audiência de instrução e julgamento quando aquele afirmou que, em verdade, a autora já teria chegado ao estabelecimento “bem exaltada”, proferindo xingamentos contra os funcionários do hotel, que, por sua vez, não teriam reagido de maneira exaltada como afirmado na petição inicial.
6. Com efeito, é de se ver que a análise do conjunto probatório não revela tenham os prepostos do réu cometido ato ilícito, o que leva à improcedência do pedido com a manutenção in totum da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC